Tribunal: TJDFT
Processo: 0717112-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AUTO DE INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. NULIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO CONSTATADA. ACÓRDÃO INTEGRADO SEM EFEITO INFRINGENTE.
1 – O Código de Processo Civil autoriza a modificação do julgado mediante embargos de declaração, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão, bem como de corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
2 – Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por meio de embargos de declaração é a ausência de pronunciamento sobre pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou cognoscível de ofício (art. 1022, II, CPC), o que não se verifica na hipótese em exame, pois os fundamentos do acórdão contemplam os fundamentos que conduziram à conclusão de nulidade do ato administrativo.
3 – Manifestação expressa. O órgão jurisdicional não é obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais, constitucionais e teses deduzidos pelas partes, desde que decida a matéria controversa de forma fundamentada.
4 – Honorários recursais. Constatada a omissão no dispositivo do julgado acerca da verba honorária recursal, o acórdão deve ser integrado.
5 – Embargos de declaração do apelante desprovidos. Embargos de declaração do apelado providos.

(ap)